Tribunal: TJES
Processo: 5002588-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002588-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES
AGRAVADO: ANTONIO DOMINGOS ROMANHA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002588-95.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

AGRAVADO: ANTONIO DOMINGOS ROMANHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO FEITOSA TEDESCO - ES9317-A
Advogados do(a) AGRAVADO: DIONISIO BALARINE NETO - ES7431, JOSE LUIZ MOURENCIO JUNIOR - ES26558-A, WILLIAN DIAS CRUZ - ES31041, CARLA MARCALLI BONATTO - ES31435-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A. – BANDES
, contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 13/14 do evento 17 (ID 769200), da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., que, no bojo da ação tombada sob o nº 0008701-45.2019.8.08.0014, aforada por
ANTONIO DOMINGOS ROMANHA
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial para determinar que o agravante se abstenha de incluir ou, se incluso já estiver, retire o nome do autor, ora agravado, e de seus avalistas de quaisquer restrições de caráter comercial/creditício junto às entidades provedoras ou mantenedoras de banco de dados ou cadastrados de crédito e consumo (como SPC, SERASA, SISBACEN), relativas ao contrato de nº 32852/1, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor da cédula de crédito bancário, ficando suspensa a exigibilidade do contrato até o julgamento definitivo da lide.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 769132), o agravante expõe, prefacialmente, que o crédito decorrente do financiamento que ora se discute nos autos foi objeto de cessão do BANDES em seu favor, a título oneroso e em caráter irrevogável, motivo pelo qual a instituição financeira não deve, em sua compreensão, figurar na relação jurídica processual havida entre as partes.

Sustenta que, na origem, o agravado alegou haver contratado a cédula de natureza rural, no valor de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais), mas que devido à estiagem tornou-se inadimplente.

Segue narrando que, ainda segundo a exordial, o autor teria procurado o BANDES a fim de prorrogar a dívida com base nas Resoluções BACEN nº 4.522/2015, 4.519/2016 e 4.660/2018, na Súmula 298/STJ e no artigo 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, havendo, no entanto, obtido a renegociação do crédito rural em uma cédula de crédito bancário, em condições mais desfavoráveis.

Aduz, no entanto, que o agravado firmou com o BANDES
“UM ÚNICO DOCUMENTO/contrato materializado através da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº. 32851/1”
, jamais havendo ocorrido renegociação alguma (fl. 08 do item 2, ID 769132).

Afirma que a dívida do agravado, proveniente do inadimplemento das últimas duas prestações anuais previstas no contrato, com vencimento em 15.03.2015 e 15.03.2016, perfazem o montante de R$ 41.069,33 (quarenta e um mil sessenta e nove reais e trinta e três centavos), na data base de 15.09.2020.

Salienta que a negociação travada com o banco
“foi vantajosa para o agravado, representando um
juro mensal de aproximadamente 0,45%
”
,
incidindo, após o inadimplemento, encargos normalmente praticados pelo mercado, o
“que não tem nada de abusivo ou exorbitante”
.
(fl. 08 do evento 2, ID 769132).

Aponta que o agravado somente ajuizou a demanda originária após ter sido citado na ação de execução em que o fundo agravante persegue o valor inadimplido, tombada sob o nº 0000802-93.2019.8.0014,
“pretendendo na realidade se eximir das suas obrigações contraídas na Cédula de Crédito Bancário (da qual é inadimplente), para diante de inverdades tentar expurgar da sua dívida os juros de mora, encargos e etc., induzindo o poder judiciário a erro”
.
(fl. 09 do evento 2, ID 769132).

Observa que, nos casos de operações indiretas, como a que se discute nos autos,
“
os financiamentos são originariamente repassados pelo BNDES, mas quem assume o risco da operação em caso de não pagamento é o Bandes
”
,
motivo pelo qual,
“se os prazos de pagamento são postergados e a instituição deixa de receber, mas desembolsa para honrar o compromisso com o BNDES, isso pode comprometer sua saúde financeira”.

(fls. 09/10 do evento 2, ID 769132).

Defende, ainda, que
“não se aplica nessa hipótese a teoria da imprevisão, como tenta fazer crer o Agravado, uma vez que na agricultura é comum alternâncias de períodos chuvosos e de estiagens de tempos em tempos”

(fl. 19 do evento 2, ID 769132).

Assevera que, mesmo que se reputem aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
“
não são aceitas alegações genéricas a fim de amparar o pedido de revisão de cláusulas contratuais convencionadas, sem a devida comprovação da existência de cláusulas abusivas, ou da onerosidade excessiva do contrato, bem como da violação do princípio da boa-fé e da vontade do contratante
”.
(fl. 22 do evento 2, ID 769132).

Protesta, pelo provimento de sua insurgência e conseguinte revogação da decisão hostilizada,
“possibilitando o prosseguimento da ação executiva de nº 0000802-93.2019.8.08.0014 promovida pelo FUNDES em face do ora agravado”.

(fl. 26 do evento 2, ID 769132).

Decisão de ID 792092 que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões de ID 1373528, em que requer o indeferimento do presente agravo de instrumento.

É o relatório.

Vitória/ES., 24 de fevereiro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002588-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVAD
O
:

ANTONIO DOMINGOS ROMANHA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A. – BANDES
, contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 13/14 do evento 17 (ID 769200), da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., que, no bojo da ação tombada sob o nº 0008701-45.2019.8.08.0014, aforada por
ANTONIO DOMINGOS ROMANHA
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial para determinar que o agravante se abstenha de incluir ou, se incluso já estiver, retire o nome do autor, ora agravado, e de seus avalistas de quaisquer restrições de caráter comercial/creditício junto às entidades provedoras ou mantenedoras de banco de dados ou cadastrados de crédito e consumo (como SPC, SERASA, SISBACEN), relativas ao contrato de nº 32852/1, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor da cédula de crédito bancário, ficando suspensa a exigibilidade do contrato até o julgamento definitivo da lide.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 769132), o agravante expõe, prefacialmente, que o crédito decorrente do financiamento que ora se discute nos autos foi objeto de cessão do BANDES em seu favor, a título oneroso e em caráter irrevogável, motivo pelo qual a instituição financeira não deve, em sua compreensão, figurar na relação jurídica processual havida entre as partes.

Sustenta que, na origem, o agravado alegou haver contratado a cédula de natureza rural, no valor de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais), mas que devido à estiagem tornou-se inadimplente.

Segue narrando que, ainda segundo a exordial, o autor teria procurado o BANDES a fim de prorrogar a dívida com base nas Resoluções BACEN nº 4.522/2015, 4.519/2016 e 4.660/2018, na Súmula 298/STJ e no artigo 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, havendo, no entanto, obtido a renegociação do crédito rural em uma cédula de crédito bancário, em condições mais desfavoráveis.

Aduz, no entanto, que o agravado firmou com o BANDES
“UM ÚNICO DOCUMENTO/contrato materializado através da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº. 32851/1”
, jamais havendo ocorrido renegociação alguma (fl. 08 do item 2, ID 769132).

Afirma que a dívida do agravado, proveniente do inadimplemento das últimas duas prestações anuais previstas no contrato, com vencimento em 15.03.2015 e 15.03.2016, perfazem o montante de R$ 41.069,33 (quarenta e um mil sessenta e nove reais e trinta e três centavos), na data base de 15.09.2020.

Salienta que a negociação travada com o banco
“foi vantajosa para o agravado, representando um
juro mensal de aproximadamente 0,45%
”
,
incidindo, após o inadimplemento, encargos normalmente praticados pelo mercado, o
“que não tem nada de abusivo ou exorbitante”
.
(fl. 08 do evento 2, ID 769132).

Aponta que o agravado somente ajuizou a demanda originária após ter sido citado na ação de execução em que o fundo agravante persegue o valor inadimplido, tombada sob o nº 0000802-93.2019.8.0014,
“pretendendo na realidade se eximir das suas obrigações contraídas na Cédula de Crédito Bancário (da qual é inadimplente), para diante de inverdades tentar expurgar da sua dívida os juros de mora, encargos e etc., induzindo o poder judiciário a erro”
.
(fl. 09 do evento 2, ID 769132).

Observa que, nos casos de operações indiretas, como a que se discute nos autos,
“
os financiamentos são originariamente repassados pelo BNDES, mas quem assume o risco da operação em caso de não pagamento é o Bandes
”
,
motivo pelo qual,
“se os prazos de pagamento são postergados e a instituição deixa de receber, mas desembolsa para honrar o compromisso com o BNDES, isso pode comprometer sua saúde financeira”.

(fls. 09/10 do evento 2, ID 769132).

Defende, ainda, que
“não se aplica nessa hipótese a teoria da imprevisão, como tenta fazer crer o Agravado, uma vez que na agricultura é comum alternâncias de períodos chuvosos e de estiagens de tempos em tempos”

(fl. 19 do evento 2, ID 769132).

Assevera que, mesmo que se reputem aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
“
não são aceitas alegações genéricas a fim de amparar o pedido de revisão de cláusulas contratuais convencionadas, sem a devida comprovação da existência de cláusulas abusivas, ou da onerosidade excessiva do contrato, bem como da violação do princípio da boa-fé e da vontade do contratante
”.
(fl.
22 do evento 2, ID 769132).

Protesta, pelo provimento de sua insurgência e conseguinte revogação da decisão hostilizada,
“possibilitando o prosseguimento da ação executiva de nº 0000802-93.2019.8.08.0014 promovida pelo FUNDES em face do ora agravado”.

(fl. 26 do evento 2, ID 769132).

D
ecisão de ID
792092
que
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões de ID 1373528, em que requer o indeferimento do presente agravo de instrumento.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

P
ois bem.

Como cediço, a sistemática da cédula de crédito bancário (CCB) distingue-se substancialmente daquela referente ao crédito rural (CCR), pois possui normas de regência diferentes, formas de garantia distintas e modo de execução diverso, não se sujeitando às regulamentações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES quanto ao crédito rural.

Na hipótese em apreço, o agravado contratou operação de mútuo insculpida na Cédula de Crédito Bancário nº 32852/1, submetida aos preceitos da Lei Federal nº 10.931/2004, no valor de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais), a ser provido com recursos originários de repasses da linha BNDES/PRONAF(E), destinado exclusivamente ao financiamento do projeto de renovação de lavouras de café cultivadas em seu imóvel rural, situado no município de Vila Valério/ES. (fls. 03/06 do evento 10, ID 769191, e 01/03 do evento 11, ID 769193).

A despeito do instrumento de sua formalização, quer me parecer que o crédito obtido pelo consumidor merece a proteção deferida às cédulas rurais em razão da origem dos recursos e da destinação específica dada ao capital mutuado.

Sabe-se, no entanto, que para o alongamento da dívida rural em âmbito judicial deve haver o preenchimento de dois requisitos, quais sejam o indeferimento do pedido administrativo e enquadramento deste nas hipóteses legais.

Da análise dos autos, notadamente da cópia dos documentos que acompanharam a exordial (fls. 33/61 do evento 16, ID 769199),
não se observa a existência de pedido formal de alongamento da dívida, tampouco havendo indícios de ocorrência da alegada renegociação do débito.

A aparente ausência de requisito necessário ao deferimento da tutela jurisdicional vindicada na origem atribui relevância argumentativa o pleito formulado nesta instância recursal, o que basta à caracterização do prenúncio do bom direito.

Afinal, nesse contexto, a suspensão da exigibilidade da cédula de crédito bancário viola o direito do agravante de executar o agravado para cobrança de dívida vencida e não paga.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000125-49.2019.8.08.0051 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A. AGRAVADOS: KENISSON DA SILVA BADIANI E JALDEMIR BADIANI RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ALONGAMENTO DA DÍVIDA DO PRODUTOR RURAL CONTRAÍDA POR CÉDULA RURAL INAPLICABILIDADE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA RECURSO PROVIDO. 1. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ). 2. - Embora o artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 disponha que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo, este benefício não se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de cédula bancária, cuja renegociação não foi imposta pela lei federal. 3. - Trata-se, na hipótese, de contratos de cédulas de crédito bancário, celebrados em 12/06/2017, enquanto que a Lei nº 13.606/2018 alongou exclusivamente as dívidas de créditos rurais contratadas até 31/12/2016.
4. - A concessão de liminar suspendendo a exigibilidade da cédula de crédito bancário viola o direito do agravante executar os agravados para cobrança da dívida vencida e não paga.
5. - Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 30 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 051199000012, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

Averbe-se, noutra parte, que a decisão recorrida ao suspender a exigibilidade do contrato acaba prejudicando o agravante que, mesmo diante da mora do agravado, não poderá executar as cédulas de crédito bancário contra o devedor, eis que inexiste qualquer respaldo legal para impedir a execução.

Destarte
,
à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito

conheço
do recurso
e
DOU-LHE

provimento
,
para
cessar os efeitos
da decisão hostilizada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002588-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVAD
O
:

ANTONIO DOMINGOS ROMANHA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
VENCIDA. EXIGIBILIDADE DE COBRANÇA.

INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
P
ara o alongamento da dívida rural em âmbito judicial deve haver o preenchimento de dois requisitos, quais sejam o indeferimento do pedido administrativo e enquadramento deste nas hipóteses legais.

2.
Da análise dos autos, notadamente da cópia dos documentos que acompanharam a exordial (fls. 33/61 do evento 16, ID 769199),
não se observa a existência de pedido formal de alongamento da dívida, tampouco havendo indícios de ocorrência da alegada renegociação do débito.

3.
A
suspensão da exigibilidade da cédula de crédito bancário viola o direito do agravante de executar o agravado para cobrança de dívida vencida e não paga.

4
.
A
gravo de instrumento conhecido
e
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.